Tribunal: STF
Processo: RE 206777
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-25
Data de publicação: 1999-02-25

Ementa:
EMENTA: - TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ. IPTU PROGRESSIVO. TAXAS
DE LIMPEZA PÚBLICA E DE SEGURANÇA. LEIS MUNICIPAIS Nº 6.747/90 (ARTS.
2º E 3º); 6.580/89 (ARTS. 1º E 2º. INC. I, ALÍNEA A, E INC. II, ALÍNEAS
A E B), e 6.185/85. ACÓRDÃO QUE OS DECLAROU INEXIGIVÉIS. ALEGADA OFENSA
INCS. I E II E §§ 1º E 2º DO ART. 145; INC. I E § 1º DO ART. 156; §§
1º, 2º, 4º, INC. II, DO ART. 182 DA CONSTITUIÇÃO.
        Decisão que se acha em conformidade com a orientação
jurisprudencial do STF no que tange ao IPTU progressivo, declarado
inconstitucional no julgamento do RE 194.036, Min. Ilmar Galvão; e á
taxa de limpeza urbana (arts. 1º e 2º, inc. I, a, e II, a e b, da Lei
nº 6.580/89), exigida com ofensa ao art. 145, inc. II e § 2º, da CF,
porquanto a título de remuneração de serviço prestado uti universi e
tendo por base de cálculo fatores que concorrem para formação da base
de cálculo do IPTU.
        Declaração da inconstitucionalidade dos dispositivos
enumerados, alusivos à taxa de limpeza urbana.
        Pechas que não viciam a taxa de segurança, corretamente exigida
para cobrir despesas com manutenção dos serviços de prevenção e
extinção de incêndios.
        Recurso conhecido em parte, para o fim de declarar a
legitimidade da última taxa mencionada.
        Recurso conhecido em parte, para o fim de declarar a
legitimidade da última taxa mencionada.